Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002983-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA - CPF: 056.814.713-81 (PACIENTE), Jeferson Luiz Quintieri (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO PONTO DE TRÁFICO. EXPOSIÇÃO DA PROLE A RISCO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, buscando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento principal de ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir a viabilidade da análise da tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
; (ii) estabelecer a legalidade da prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva de paciente multirreincidente específica; e (iii) determinar se a utilização da residência familiar como ponto de venda de drogas, com exposição dos filhos a risco, configura situação excepcionalíssima apta a afastar o direito à prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP.

III. Razões de decidir:

A via estreita do
habeas corpus
não se revela adequada para a análise de teses que demandam revolvimento fático-probatório, como a negativa de autoria.

A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de duas condenações definitivas por tráfico de drogas e pelo cometimento do novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, não é um direito absoluto e pode ser negada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP).

Configura situação excepcionalíssima a utilização do lar como ponto de venda de entorpecentes ("boca de fumo"), expondo os filhos menores a um ambiente de criminalidade, à presença de usuários e ao fácil acesso a substâncias tóxicas, o que atenta contra o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

A existência de Relatório Social que, embora aponte o sofrimento emocional das crianças, demonstra que elas estão sob os cuidados da família extensa e não em situação de desamparo, reforça a inadequação da concessão da prisão domiciliar, que implicaria o retorno dos menores ao ambiente criminógeno.

A reiteração delitiva da paciente, mesmo estando em gozo de regime aberto, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter seu ímpeto criminoso.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O
habeas corpus
não é o meio processual idôneo para discutir a autoria delitiva, por exigir análise probatória aprofundada. 2. A multirreincidência específica em crime de tráfico de drogas e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto constituem fundamento válido para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. A utilização da residência familiar como ponto de narcotráfico, com a exposição de filhos menores a grave risco, configura situação excepcionalíssima que afasta a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP, em observância ao princípio da proteção integral da criança.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, e art. 227 da Constituição Federal; art. 312, art. 313, II, art. 318-A e art. 319 do Código de Processo Penal; art. 33,
caput
, e art. 40, II, da Lei n. 11.343/2006; art. 2o e art. 5o da Lei n. 8.069/1990; Lei n. 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT; STF, HC 143.641/SP; STF, HC 257.090 AgR/RS; STJ, RHC n. 107.238/GO; STJ, RHC n. 104.811/GO; STJ, RHC n. 201.252/MG; STJ, AgRg no HC n. 995.626/SP; STJ, HC n. 640.153/SP; TJMT, N.U 1046191-35.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1011125-91.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de Francisca Ione de Sousa Vieira, sob o fundamento de que estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato atribuído à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, apontada como coatora, nos autos no 1013775-02.2025.8.11.0004.

Narra a impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 31 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso II, da Lei no 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 01 de novembro de 2025.

A impetrante sustenta, em síntese, que a paciente não teria concorrido para a prática do delito que lhe foi imputado.

Aduz, ainda, que a paciente estaria submetida a constrangimento ilegal, pois é mãe de quatro filhos menores de 12 anos, circunstância que autorizaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal e do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, especialmente porque o magistrado não teria analisado o Relatório de Estudo Social posteriormente juntado aos autos.

Argumenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem demonstrada a necessidade concreta da medida extrema;

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão da paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas (Id. 342614393). Juntou documentos (Ids. 342614396 a 342617392).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 342792394).

As informações foram prestadas (Id. 343206877).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 346625854).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Como relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar em favor de Francisca Ione de Sousa Vieira, presa pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Não cabe concessão da ordem.

A negativa de autoria sustentada pela impetrante não pode ser apreciada em
habeas corpus.

Nesse sentido:

Enunciado Orientativo no 42 do TJMT:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A alegação de negativa de autoria não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar dilação probatória para desconstituir as razões de fato validamente estabelecidas pelas instâncias inferiores.”
(HC n. 1.018.257/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

E a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O habeas corpus não é meio adequado para análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, conforme Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT. [...] O habeas corpus não é meio adequado para análise de tese de negativa de autoria por exigir revolvimento fático-probatório.”
(N.U 1046191-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

No caso dos autos verifica-se que há indícios suficientes de autoria, sendo que conclusão contrária demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Destaca-se que na fase procedimental em que decretada a custódia cautelar, não há conclusão pela responsabilidade criminal, apenas a análise da existência de provas da materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria por parte do implicado, devendo todas as questões relativas ao contexto fático-probatório serem discutidas no transcorrer da ação penal, onde haverá a devida instrução e apreciação pela autoridade judiciária.

Assim, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

A alegação de que a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva carece de fundamentação idônea e de que não estão presentes os requisitos da medida extrema não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2025.351878, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de drogas e depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão.

Foram apreendidos 02 (dois) tabletes de maconha, 05 (cinco) porções médias de maconha, 01 (uma) grande pedra de pasta base de cocaína e 02 (duas) pedras pequenas de pasta base, além de dinheiro fracionado e equipamentos de vigilância.

Os indícios de autoria são robustos. A paciente foi flagrada na posse dos entorpecentes, que estavam parcialmente ocultos em seu corpo (lateral do short) e parcialmente expostos no interior da residência. Confessou informalmente aos policiais que possuía "bastante droga". Os usuários presentes no local (Maksuel e Maria José) confirmaram que costumavam adquirir drogas com a paciente naquela residência.

O
modus operandi
evidencia, em tese, a destinação mercantil dos entorpecentes: variedade de drogas (maconha e pasta base), quantidade expressiva, fracionamento, dinheiro trocado, movimentação de usuários, câmera de vigilância e utilização da residência como ponto de venda.

O fundamento central da prisão preventiva reside na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco concreto de reiteração delitiva.

Este não é um caso de primariedade ou de circunstâncias pessoais favoráveis. Ao contrário, a paciente ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas (Execução Penal SEEU no 2000012-78.2022.8.11.0049) e, no momento da prisão em flagrante, cumpria pena em regime aberto.

Essa circunstância é absolutamente reveladora. A paciente supostamente praticou conduta delitiva durante o cumprimento de pena, demonstrando total desprezo pelas normas penais, ausência de autodisciplina e propensão à contumácia delitiva.

Inclusive, conforme consta no parecer ministerial, nos autos da execução penal, foi decretada a regressão cautelar ao regime fechado em 04 de novembro de 2025, em razão do novo flagrante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."
(STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

"A reincidência é elemento suficiente para justificar a prisão preventiva, conforme previsto no art. 313, II, do CPP, sendo vedada a substituição da prisão por medidas cautelares quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e evitar novos crimes."
(RHC n. 201.252/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

No caso, a gravidade em concreto do delito é manifesta. A paciente supostamente comercializava drogas no interior de sua própria residência, onde viviam quatro crianças menores de idade, suas filhas, expondo-as diretamente ao ambiente criminoso, à presença de usuários de drogas e ao contato físico com os entorpecentes (que estavam sobre o armário da cozinha).

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou insuficiente.

A defesa sustenta que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser mãe de quatro crianças menores de 12 anos, invocando o artigo 318-A do Código de Processo Penal e o precedente do Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP.

De fato, a Lei no 13.769/2018 acrescentou o artigo 318-A ao Código de Processo Penal, estabelecendo que:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."

No julgamento do HC Coletivo no 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, ressalvando expressamente as situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes.

Assim está redigida a ementa do referido julgado:

"XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício."
(STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 09/10/2018)

Ao que se extrai da decisão proferido pelo STF, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não é automática nem constitui direito subjetivo da presa. Trata-se de faculdade judicial, condicionada à análise das circunstâncias concretas do caso e à ausência de situações excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da segregação.

No caso em análise, vislumbra-se uma dessas excepcionalidades.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que a paciente, em tese, transformou sua própria residência, onde coabitava com as quatro crianças, Marya Issys (10 anos), Dulce Marya (8 anos), Lucas Davy (5 anos) e Marya Alice (3 anos), em "boca de fumo", ponto de venda de drogas.

O Boletim de Ocorrência relata que, após monitoramento, foi constatada
"constante movimentação de usuários de drogas entrando e saindo da referida residência"
(Id. 342617371, p. 12).

Os usuários flagrados no local (Maksuel e Maria José) confirmaram que
"sempre compram drogas tipo pasta base com Francisca naquela casa"
.

Havia, inclusive, câmera de vigilância instalada na residência, equipamento típico de pontos de tráfico, destinado a monitorar a aproximação de clientes e de autoridades policiais.

As drogas não estavam ocultas ou em local de difícil acesso. Ao contrário, duas pedras de pasta base de cocaína foram encontradas
"em cima da bancada do armário da cozinha"
, local de circulação comum da família, ao alcance das crianças.

O boletim de ocorrência registra expressamente que as drogas estavam em
"fácil acesso às crianças que se encontravam dentro da casa, as colocando em risco"
.

Além disso, a residência era frequentada por usuários de drogas, que ali consumiam os entorpecentes, expondo as crianças a um ambiente criminógeno, violento e absolutamente inadequado para seu desenvolvimento saudável.

O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) reforça esse dever de proteção integral:

"Art. 5o Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais."

No caso concreto, a paciente, ao supostamente transformar o lar em ponto de tráfico e expor os filhos ao contato direto com drogas e usuários, violou gravemente o dever de proteção e cuidado inerente ao poder familiar.

Conceder a prisão domiciliar, neste contexto, significaria devolver a paciente ao local onde praticava o crime, perpetuando a exposição das crianças ao ambiente criminoso e ao risco à sua integridade física, psíquica e moral.

O "melhor interesse da criança" não pode ser interpretado de forma a privilegiar a presença materna em detrimento da segurança e do desenvolvimento saudável a que tais pessoas em desenvolvimento.

Além do mais, paciente já foi beneficiada anteriormente pelo sistema de justiça. Possui duas condenações transitadas em julgado e cumpria pena em regime aberto, que é justamente uma forma de execução penal baseada na confiança e na autodisciplina do condenado.

Não obstante, voltou a delinquir, praticando o mesmo crime (tráfico de drogas) dentro de sua própria casa, durante o cumprimento da pena.

Essa circunstância demonstra que medidas menos gravosas são absolutamente ineficazes para conter a atividade criminosa da paciente. Conceder a prisão domiciliar seria, na prática, autorizar o retorno ao "local de trabalho" ilícito, com risco de continuidade da mercancia.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm admitido, reiteradamente, a denegação da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, especialmente quando a residência é utilizada para a prática de crimes ou quando há risco aos próprios filhos:

"A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente e o risco à integridade física, moral e psicológica da criança exposta a ambiente dominado pela atividade criminosa justificam o indeferimento da prisão domiciliar. A jurisprudência do STF admite o afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionais, como no caso de mães envolvidas com o crime organizado ou que exponham seus filhos a contextos de alto risco. [...] A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência pode ser indeferida quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que demonstrem risco concreto à criança. A existência de condenação anterior, o envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico e a realização da atividade criminosa dentro do ambiente familiar configuram situação que autoriza o afastamento do benefício."
(HC 257090 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-07-2025 PUBLIC 11-07-2025)

"O Supremo Tribunal Federal ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 4. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 5. No caso, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, porquanto as decisões anteriores demonstraram que as crianças vivem em um contexto de risco e insegurança, com notícia de tráfico na própria residência, agravado pelo fato de que a recorrente é reincidente específica e usuária de drogas."
(RHC n. 104.811/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se posicionou nesse sentido:

"Embora o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, tal benesse não é cabível em situações excepcionalíssimas, conforme orientação firmada pelo STF no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Configura situação excepcionalíssima a justificar a manutenção da prisão preventiva a utilização da residência como base para atividades ilícitas, a expressiva quantidade de droga apreendida e, principalmente, a reiteração delitiva específica mesmo após intervenção estatal anterior, tornando o ambiente doméstico inadequado para o desenvolvimento saudável dos menores."
(N.U 1011125-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

A defesa invoca o Relatório de Estudo Social (Id. 342617392) para demonstrar o sofrimento emocional das crianças e a necessidade da presença materna.

A autoridade indigitada coatora não se manifestou sobre o documento e, eventual apreciação poderia ensejar supressão de instância.

Entretanto, eventual constrangimento ilegal pode ser apreciado de ofício.

De fato, o relatório registra que as crianças demonstram tristeza, saudade dos pais e episódios de ansiedade. Trata-se de situação sensível e lamentável, mas que é consequência natural da prisão de qualquer genitor, não constituindo, por si só, fundamento para a concessão da prisão domiciliar.

O mesmo relatório informa que as crianças estão sob os cuidados da família extensa (tia paterna Lucilene e avó paterna), estão matriculadas na escola, com frequência regular, apresentam boa higiene e comportamento adequado e não foram identificados indícios de negligência material por parte dos cuidadores atuais.

Portanto, as crianças estão sendo adequadamente assistidas pela família extensa, com suas necessidades básicas atendidas, não havendo situação de abandono ou desamparo que justifique a concessão da prisão domiciliar.

Ademais, o relatório recomenda
"acompanhamento continuado pela rede socioassistencial (CRAS, CREAS), Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Saúde"
, medidas que podem e devem ser implementadas independentemente da situação prisional da genitora.

O que não se pode admitir é o retorno das crianças ao ambiente onde eram expostas ao tráfico de drogas, sob o argumento de preservação do vínculo materno. A proteção integral exige, neste caso, justamente o contrário: mantê-los afastados do ambiente criminoso que a própria mãe criou.

No que concerne ao pedido subsidiário apresentado pela defesa, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que tais medidas mostram-se manifestamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto.

A aplicação de cautelares alternativas (comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, monitoramento eletrônico, etc.) pressupõe um mínimo de autodisciplina, senso de responsabilidade e respeito às normas jurídicas por parte do acusado.

A paciente demonstrou, de forma inequívoca, que não possui essas características. Mesmo tendo sido condenada definitivamente por tráfico de drogas (duas vezes) e estando em cumprimento de pena no regime aberto (que é baseado justamente na confiança e na autodisciplina), supostamente voltou a delinquir, praticando o mesmo crime.

Se nem mesmo a condenação definitiva e o cumprimento de pena foram suficientes para dissuadi-la da prática criminosa, é evidente que medidas cautelares menos gravosas serão absolutamente inócuas, ao menos neste momento.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"Diante da demonstração de periculosidade e contumácia delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para o fim almejado, nos termos do art. 319 do CPP."
(AgRg no HC n. 995.626/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

"Os indícios de habitualidade nas condutas criminosas são reforçados pelos maus antecedentes do paciente, que ostenta condenação por tráfico de drogas transitada em julgado em 17/3/2006, e por associação para o tráfico, tornada definitiva em 12/8/2016. Ademais, estava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando, em tese, voltou a delinquir, evidenciando que medidas menos gravosas do que a prisão são insuficientes para obstar a reiteração delitiva."
(HC n. 640.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Portanto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra viável no caso concreto.

Nesse contexto não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denega-se a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026